Tribunal: TJSP
Processo: 2281917-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Contrato de locação de imóvel – Cumprimento de sentença – Determinação de penhora no rosto dos autos – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, correto o douto juiz de primeiro grau ao determinar a penhora tal como requerida pelos exequentes, ora agravados, tendo-se em conta que não vejo elementos suficientes à

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Contrato de locação de imóvel – Cumprimento de sentença – Determinação de penhora no rosto dos autos – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, correto o douto juiz de primeiro grau ao determinar a penhora tal como requerida pelos exequentes, ora agravados, tendo-se em conta que não vejo elementos suficientes à constatação de equívoco da decisão agravada, que determinou que proceda à penhora no rosto dos autos no caso vertente. Além disso, importante ressaltar que a execução se realiza no interesse do credor e não do devedor, como assevera o artigo 797 do Código de Processo Civil. O próprio e. Superior Tribunal de Justiça já aduziu que "A função precípua da execução é a satisfação do credor, devendo ser realizada da forma menos gravosa ao devedor, sem que se afaste de seu objetivo primordial" (STJ, REsp no. 386.677/PR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 17.06.2004) – Em relação ao pleito de impenhorabilidade do bem de família em razão do débito exequendo da demanda, é questão que não foi objeto da r. decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-la neste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2281917-62.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.081 - fss
Registro: 2020.0000160848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281917-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ODAIR
CORRALES, são agravados EULÁLIA LUIZA GRAVA NASCIMENTO,
FERNANDO IBERE NASCIMENTO JÚNIOR e LUIS FELIPE GRAVA DO VAL
NASCIMENTO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281917-62.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.081 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2281917-62.2019.8.26.0000
Agravante: Odair Corrales
Agravados: Eulália Luiza Grava Nascimento;
Fernando Ibere Nascimento Júnior;
Luis Felipe Grava do Val Nascimento
Interessada: New Business Consulting S/S Ltda.
Comarca: São Paulo (42a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 1083422-90.2013.8.26.0100)
Juiz (a):
André Augusto Salvador Bezerra
VOTO No 43.081
Agravo de instrumento Ação de despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança Contrato de locação de imóvel
Cumprimento de sentença Determinação de penhora no
rosto dos autos Decisão mantida.
No caso ora sob exame, correto o douto juiz de primeiro
grau ao determinar a penhora tal como requerida pelos
exequentes, ora agravados, tendo-se em conta que não vejo
elementos suficientes à constatação de equívoco da decisão
agravada, que determinou que proceda à penhora no rosto
dos autos no caso vertente. Além disso, importante ressaltar
que a execução se realiza no interesse do credor e não do
devedor, como assevera o artigo 797 do Código de Processo
Civil. O próprio e. Superior Tribunal de Justiça já aduziu
que “A função precípua da execução é a satisfação do
credor, devendo ser realizada da forma menos gravosa ao
devedor, sem que se afaste de seu objetivo primordial” (STJ,
REsp no. 386.677/PR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
julgado em 17.06.2004)
Em relação ao pleito de
impenhorabilidade do bem de família em razão do débito
exequendo da demanda, é questão que não foi objeto da r.
decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-la neste
recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281917-62.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.081 - fss
Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida,
desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 402, proferida nos autos da ação de despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança de aluguéis e acessórios, fundada em contrato
de locação de imóvel, em fase de cumprimento de sentença, a qual
deferiu a penhora no rosto dos autos: “Vistos. Fls. Defiro, oficie-se ao juízo da
6a Vara Cível solicitando a penhora no rosto dos autos 1088612-97.2014.8.26.0100,
pelo valor informado às fls. 379/380. Intime-se”. Alega o executado, ora
agravante, em síntese, que no caso em tela não se há de falar em
deferimento da penhora no rosto dos autos; que o bem é de família
diante do saldo de remanescente oriundo do leilão judicial; que deve ser
reconhecida a impenhorabilidade de valores decorrentes da alienação de
imóvel, tendo-se em conta que o bem é de família. Argui a necessidade
de reforma da r. decisão e pede para afastar a determinação de penhora
no rosto dos autos. Negado efeito suspensivo (fl. 46). Veio contraminuta
(fls. 51/57).
É o relatório.
Esse recurso veio por prevenção em razão dos
agravos
de
instrumentos
n.os
2094073-42.2014.8.26.0000,
2193067-03.2017.8.26.0000 e 2252314-75.2018.8.26.0000.
Ao despachar o agravo inicialmente, neguei-
lhe efeito suspensivo por falta de relevância na fundamentação jurídica
trazida a exame.
Além disso, o que está em julgamento neste
agravo é o deferimento ou não da penhora do no rosto dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281917-62.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.081 - fss
determinada pelo douto juiz de primeiro grau na demanda ora discutida.
Não cabe a esta Corte, em agravo de instrumento, analisar o mérito da
demanda completa, mas, sim, o ponto objeto da decisão interlocutória
proferida. Neste sentido: “Não assiste razão ao embargante, na medida em que,
o objeto de análise deste agravo de instrumento limita-se ao conteúdo da decisão
interlocutória agravada” (EMBDEC 776147702 PR 0776147-7/02 - Paulo
Roberto Vasconcelos). Sendo assim, quanto ao pleito de
impenhorabilidade do bem de família em razão do débito exequendo da
demanda, é questão que não foi objeto da r. decisão agravada; portanto,
não se há de conhecê-la neste recurso, sob pena de supressão de um grau
de jurisdição.
A execução há de realizar-se, na medida do
possível, atendendo aos interesses de ambas as partes (arts. 612 e 620,
ambos do CPC/1973; arts. 797 e 805, ambos CPC/2015). Logo, no caso
em tela, a princípio, não se há de falar que a execução deva transcorrer
do modo menos gravoso para o agravante, tendo-se em conta que não
houve ofensa ao art. 620 do CPC/1973 (art. 805 do CPC/2015).
É dever do juiz zelar pela estabilidade e
segurança jurídica, tal como ocorreu no caso ora sob exame, em respeito
à igualdade de tratamento das partes (art. 125 do CPC/1973; art. Art. 139
do CPC/2015), bem como ao princípio da razoabilidade.
Portanto, não vejo por ora razão suficiente para
alterar a r. decisão agravada, a qual deve ser mantida, uma vez que não
há, nos autos deste agravo, elementos suficientes à constatação de
equívoco da decisão agravada, que determinou que proceda à penhora
nos rosto dos autos no caso vertente.
Importante ressaltar que a execução se realiza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281917-62.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.081 - fss
no interesse do credor e não do devedor, como assevera o artigo 797 do
Código de Processo Civil. O próprio e. Superior Tribunal de Justiça já
aduziu que “A função precípua da execução é a satisfação do credor, devendo ser
realizada da forma menos gravosa ao devedor, sem que se afaste de seu objetivo
primordial” (STJ, REsp no. 386.677/PR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
julgado em 17.06.2004).
A circunstância de a execução realizar-se de
forma menos gravosa para o executado não implica dificultar ou frustrar
a satisfação do crédito do exequente.
À vista de tais considerações, não vejo motivo
para alterar a r. decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Por fim, não se configura, pela mera
interposição do agravo, litigância de má-fé, pois a configuração da
litigância de má-fé exige vontade inequívoca de praticar os atos
previstos nos arts. 17 e 18 do CPC/1973 (arts. 80 e 81 do CPC/2015),
não se confundindo com atos de pretensão ou defesa, mesmo que
exagerados ou equivocados, razão pela qual fica afastada a aplicação de
multa requerida na contraminuta.
Por conseguinte, conheço em parte do agravo
e, quanto à parte conhecida, nego-lhe provimento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica